Tribunal: TJMT
Processo: 1010885-83.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010885-83.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: NILDA GOMES BENTA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA contra INSTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da decisão proferida, que indeferiu a tutela de urgência.
Alega o Agravante que “o agravante faz jus ao recebimento do benefício de auxílio doença, determinando, inclusive, a obrigação do INSS de pagar os valores de retroativos do benefício, além disso, salienta-se que tais valores são incontroversos, ante a ausência de recurso de apelação interposto pelo INSS.”
Ao final, requer a concessão da “ antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, determinando o cumprimento da sentença a quo quanto à obrigação da agravada de implantar imediatamente o benefício de Auxílio - Doença em favor do agravante, bem como de pagar as parcelas pretéritas desde a cessação indevida.
É o relatório.
Decido.
O recurso tem como fim precípuo a concessão da gratuidade da justiça.
Ocorre que em consulta ao processo originário, verifico que o Agravante recolheu às custas processuais, conforme (id.43206375 e 47039861).
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.
Diante do acima exposto, declaro a perda superveniente do objeto e NÃO CONHEÇO em razão do presente Recurso de Agravo de Instrumento com base no art. 932, III, do atual CPC.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora